Tribunal: TJDFT
Processo: 0715402-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MPDFT. PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO E DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS ADIMPLIDOS. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há obrigatoriedade na realização do exame criminológico para a progressão de regime, pois se trata apenas de uma recomendação, a ser observada de forma fundamentada e casuística, a teor do estabelecido na Súmula 439 do STJ.

2. Acertada a decisão que, ao reconhecer a presença dos requisitos objetivo e subjetivo exigidos para a progressão de regime, coloca o apenado em regime de cumprimento de pena mais brando e deixa para analisar o pedido de benefícios externos para depois da apresentação do exame criminológico.

3. Recurso de agravo conhecido e não provido.